Tribunal: TCU
Processo: 015.230/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/CPE no 118/00, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406604, funçãonull, que teve como objeto ELABORAR UM DOCUMENTO DE CONSOLIDACAO DAS EMENDAS SUGERIDAS E APROVA- DAS EM SEMINARIOS ESTADUAIS, COM A FORMULACAO DAS PROPOSTAS REGIONAIS,REPRESENTANDO A CONTRIBUICAO PARA A AGENDA 21 NACIONAL. (no da TCE no sistema: 2660/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7444/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em desfavor de Jacirema Bernardo de Araújo e Márcia Maria Andrade do Nascimento, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados por meio do Convênio Sudene/CPE 118/2000 (registro Siafi 406604) (peça 3), firmado entre a Sudene e o Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro. Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 102, que concluiu pela ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, a qual deve ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 105); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1. Processo TC- Processo 015.230/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jacirema Bernardo de Araujo (XXX.804.234-XX); Marcia Maria Andrade do Nascimento (XXX.418.771-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.